Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. O v. acórdão examinou e resolvou de maneira expressa as questões jurídicas devolvidas no recurso de apelação, a partir do exame concertado de todo o conjunto probatório produzidos nos autos – prova documental, pericial, testemunhal – para, ao final, concluir pela responsabilidade civil do hospital réu e definir com razoabilidade a indenização por danos extrapatrimoniais, de sorte que não há se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Na realidade, o que se observa é a tentativa do embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.